Tribunal: TJSP
Processo: 2242815-57.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Pretensão à revogação da Prisão Preventiva – Descabimento da liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz justificada no caso concreto – Paciente portador de maus antecedentes – Apreensão de significativa variedade e quantidade de droga, inclusive "crack" e cocaína – Necessidade de acautelamento da

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Pretensão à revogação da Prisão Preventiva – Descabimento da liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz justificada no caso concreto – Paciente portador de maus antecedentes – Apreensão de significativa variedade e quantidade de droga, inclusive "crack" e cocaína – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Audiência de instrução, debates e julgamento já designada – Demonstrados os requisitos necessários à segregação cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.